Tribunal: TJSP
Processo: 1006869-61.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006869-61.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
FRANCISCO ESTEVO ARAGÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37446
Apelação no 1006869-61.2017
Apelante: Francisco Estevão Aragão
Apelado: Banco BMG S/A
Ação declaratória - contrato de empréstimo bancário - cartão
de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de
livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável
(RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - juros
remuneratórios expressamente previstos no contrato - Súmula
no 382 do STJ - ação julgada improcedente - sentença mantida
- recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação declaratória movida por FRANCISCO
ESTEVÃO ARAGÃO contra BANCO BMG S/A buscando a declaração
de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais. Ao
relatório de fls. 148/150, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou o autor, alegando cerceamento de defesa,
sustentando a abusividade da contratação e a ilegalidade dos descontos
realizados. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que não houve cerceamento de
defesa, ou ofensa ao princípio da cooperação, pois a apreciação do pedido
inicial independe da realização de outras provas, devendo ser realizada à
luz do direito positivo vigente, com base na prova documental produzida,
nos termos do art. 355, I, da lei de rito.
Meritoriamente, tem-se que a Reserva de Margem
Consignável (RMC) encontra amparo na Lei 10.820/03, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento,
proporcionando garantia ao agente financeiro para o recebimento do seu
crédito e ofertando taxas de juros mais atrativas ao contratante.
O art. 6o da mencionada Lei Federal dispõe que “os titulares
de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS” (Redação dada pela Lei no
13.172, de 2015).
Tem-se, ainda, que vigorava a limitação dos descontos em
30%, abrangendo a totalidade dos empréstimos concedidos, para preservar
a capacidade financeira do devedor para a sua sobrevivência e da sua
família.
Posteriormente, foi editada a MP no 681/2015, convertida na
Lei 13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/2003 para majorar o limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que
aplicável somente ao empregados sob o regime da CLT. Todavia, os 5%
adicionais são específicos para utilização em linha de cartão de crédito,
administrado pelo próprio agente mutante, com desconto nos vencimentos
do devedor para pagamento das faturas, caracterizando o cartão de crédito
consignado.
O bloqueio da margem de 5% pela fonte pagadora é uma
forma de impedir que o mutuário faça diversos empréstimos, ultrapassando
o limite total de 35%, contraindo dívidas intermináveis, o que vem sendo
constantemente objeto de discussão perante os Tribunais.
A esse passo, deve-se ressaltar que a sistemática do cartão de
crédito consignado estabelece que o desconto mensal sobre a remuneração
do contratante, limitado a 5%, seja destinado ao pagamento do valor
mínimo da fatura mensal do cartão, sendo certo que incumbe ao devedor o
pagamento da diferença, a fim de evitar a incidência dos encargos
financeiros previstos no contrato.
Não se trata, assim, de “venda casada”, vedada pelo art. 39,I
do Código de Defesa do Consumidor, eis que é hipótese taxativamente
prevista na Lei no 10.820/2003.
Assim, não há ilegalidade do alegado comprometimento da
RMC com a celebração desse tipo de contrato, estando tal entendimento
em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:
“Ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória -
Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido
fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de
margem consignável e vício de consentimento da autora quanto à
natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei no
13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do
devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota
adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de
irregularidade - Vício de consentimento não verificado - Contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônica comprovada com demonstração de que a parte autora tinha
exata compreensão das condições estabelecidas - Saque e realização de
compras por meio do cartão de crédito consignado evidenciados - Não
ocorrência das hipóteses do art. 138 do CC e do art. 46 do CDC -
Precedentes
da
Corte
-
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1003985-68.2018.8.26.0344, Relator Desembargador Miguel Petroni
Neto).
“DECLARATÓRIA
.
Inexistência
de
empréstimo
consignado previamente autorizado pelo autor contra seu benefício
previdenciário, deixando-o sem margem consignável - Pedido cumulado
de indenização por danos morais em razão da impossibilidade de
contratação de empréstimo com outra instituição. Contestação da ré em
que assevera que o episódio foi de mera reserva de margem de
consignação de até 5% para absorver a utilização de cartão de crédito
aderido pelo autor, quando da tomada de empréstimo pretérito, segundo
autorizado pela MP no 681/2015. Pretensão julgada parcialmente
procedente em primeiro grau de jurisdição, porque apesar de
reconhecido o vínculo contratual por empréstimo anterior, os dados da
operação impugnada são divergentes, mas sem caracterizar dano moral
ao autor, eis que o episódio lhe causou mero aborrecimento Irresignação
recursal somente do autor, objetivando ser indenizado pelos danos
morais sofridos com a conduta ilícita da ré
-
MARGEM
CONSIGNÁVEL. Proposta de adesão ao empréstimo consignado
efetivamente reconhecido pelo autor na qual houve a opção pela
utilização da margem consignável de 5% instituída pela Lei no 13.172, de
21/10/2015, oriunda da conversão da MP no 681/15, proposta como ação
governamental para impulsionar a economia, elevando de 30 para 35% a
margem consignável dos mútuos abrangidos pela Lei no 10.820/2003,
sendo esse adicional para uso exclusivo em operações de cartão de
crédito administrado pelo agente mutuante. Circunstância em que a
reserva dessa margem adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS
no caso) acarreta higidez e segurança ao sistema, impedindo o
'superendividamento' dos mutuários. Procedimento lícito e amparado em
Lei, não se caracterizando como 'venda casada'. Inexistência, no caso
em testilha, de empréstimo não autorizado, mas apenas da reserva dessa
margem, o que afasta qualquer conotação de dano moral -
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Nova disciplina do Código de Processo
Civil que implica na cumulação sucumbencial em grau recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotando parâmetros em função do proveito econômico obtido e do
trabalho adicional dos advogados. Circunstância, no caso em testilha,
que o recurso foi oposto contra sentença prolatada na vigência do Novo
C.P.C., e o trabalho adicional dos advogados se resume na confecção de
razões e contrarrazões, além do acompanhamento processual na
instância, arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor
dos patronos da apelada, cumulável com a de primeiro grau (§§2o e 11 do
artigo 85 do NCPC). Sentença mantida, com acréscimos - Apelação não
provida” (Apelação Cível no 1000661-20.2015.8.26.0233, Relator
Desembargador Jacob Valente).
No caso em tela, os documentos de fls. 107/110 comprovam
que a parte autora contratou o Cartão de Crédito Consignado junto ao réu,
autorizando o desconto mensal do benefício previdenciário para o
pagamento parcial ou integral da fatura mensal do cartão, até o limite da
consignação.
Restou, ainda, comprovada a utilização do crédito mediante
operações de saque, não se vislumbrando o alegado vício de
consentimento, cujo ônus era da parte autora, por se tratar de prova de fato
constitutivo de seu direito, devendo ser observado o princípio 'pacta sunt
servanda', decorrente do livre ajuste entre as partes.
Neste trilho, evidencia-se que o devedor não pode se
esquivar do cumprimento de suas obrigações conscientemente contraídas,
não sendo lícito atribuir à instituição financeira a responsabilidade
exclusiva pelo descontrole financeiro do mutuário.

Quanto à cobrança de juros, tem-se que esta integra a
remuneração do Banco, tendo sido as taxas expressamente previstas no
contrato de fls. 107/110.
A esse passo, ressalte-se que a limitação constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros a 12% (doze por cento) não deve ser considerada, uma vez que o art.
192, §3o da Carta Magna, que a previa, e que dependida de legislação
complementar não editada, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40,
de 29 de maio de 2003.
A propósito, a Súmula Vinculante no 7 do Colendo Supremo
Tribunal Federal deixou definida a questão.
Prevaleceria, assim, em tese, a regra do art. 1o do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura), pela qual se chegaria ao mesmo aludido
percentual.
Contudo, a teor do disposto na Súmula no 596 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, “as disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Ademais, limitada a taxa contratada àquele patamar, as
atividades bancárias seriam paralisadas, e as operações de crédito extintas,
uma vez que os estabelecimentos não mais teriam interesse em atuar no
mercado, posto que têm um custo maior, tomando dinheiro emprestado
para repassá-los aos mutuários.
Nesse trilho, viável a cobrança dos juros contratados,
incidindo a Súmula no 382, do Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais do
réu, mantendo-se a r. sentença guerreada, ficando os honorários
advocatícios ora majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, observado o disposto no art. 85, §11 da lei de rito e a gratuidade
concedida.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator